Tribunal: STF
Processo: HC 269487
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL ESPECIAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado à pena total de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, combinados com o art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006), em concurso material (art. 69 do Código Penal — CP).

    II. Questão em discussão

    2. Verificar se é possível ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, a suficiência das provas para a condenação por ambos os crimes ou, subsidiariamente, a presença dos requisitos necessários à aplicação da causa especial de redução de pena prevista na Lei de Drogas.

    III. Razões de decidir

    3. A condenação ora impugnada transitou em julgado, com baixa definitiva dos autos à origem em 5/3/2025. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

    4. Diante das circunstâncias específicas do caso em análise, não verifico a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que autorize a superação do óbice processual decorrente do trânsito em julgado da condenação.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.